Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA PERANTE O JUÍZO QUE FIXOU A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AOS MENORES. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que, de ofício, determinou a remessa do cumprimento de sentença de alimentos ajuizado por menores para vara cível de Trindade/GO, onde atualmente residem.
2. O pedido de cumprimento foi proposto perante o juízo que proferiu a sentença de alimentos, com base no título executivo judicial, e sob o rito da prisão civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a opção do credor pela propositura do cumprimento de sentença perante o juízo prolator da decisão, mesmo havendo domicílio diverso dos menores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 516, II, e seu parágrafo único, bem como o art. 528, § 9o, do CPC, conferem ao exequente múltiplas opções de foro para o cumprimento da sentença, inclusive o foro do domicílio do alimentando.
5. A competência para cumprimento de sentença de alimentos é relativa, não podendo ser alterada de ofício pelo juízo, nos termos da Súmula 33 do STJ.
6. No caso, a escolha dos menores recaiu validamente sobre o foro da ação de alimentos, local em que reside o devedor, o que favorece a efetividade da execução.
7. A transferência dos autos para outro juízo sem comprovação de prejuízo à parte autora ou aos interesses dos menores contraria os princípios da eficiência e da perpetuatio jurisdictionis.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido para confirmar a liminar e manter o processamento do cumprimento de sentença perante o juízo de origem.